Tribunal: TJSP
Processo: 2313134-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora "on line" – Insurgência do executado contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve o bloqueio do valor penhorado – Quantia depositada em conta corrente – Alegação de impenhorabilidade por tratar-se de verba de natureza salarial – Ausência de comprovação a respeito – Penhora realizada que, embora inferior a quarenta salários-mínimos, não possui

Ementa:
Cumprimento de sentença – Penhora "on line" – Insurgência do executado contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve o bloqueio do valor penhorado – Quantia depositada em conta corrente – Alegação de impenhorabilidade por tratar-se de verba de natureza salarial – Ausência de comprovação a respeito – Penhora realizada que, embora inferior a quarenta salários-mínimos, não possui característica de poupança – Decisão mantida – Recurso improvido.